Tribunal: TJSP
Processo: 2022330-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de dinheiro em conta bancária realizado pelo Sisbajud. Superveniência de homologação do acordo entre as partes. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.